Tribunal: TJES
Processo: 5025294-24.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025294-24.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025294-24.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR e LEONARDO ZEHURI TOVAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADES OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PERNOITE INVOLUNTÁRIO EM CIDADE DIVERSA DO DESTINO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 para cada um dos Autores. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação de indenização por danos morais em face de Gol Linhas Aéreas S.A., na qual alegaram que sofreram o cancelamento injustificado de voo contratado quando já se encontravam na área de embarque. Aduziram que a justificativa da empresa se limitou a "necessidades operacionais" decorrentes de manutenção técnica não programada. Em virtude do cancelamento, os passageiros sofreram pernoite involuntário em outra localidade e só atingiram o destino final no dia seguinte, acarretando quebra integral no planejamento da viagem. Requerendo, desta forma, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo contratado pela Autora, bem como à existência de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Preliminarmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao circunscrever a discussão às hipóteses de responsabilidade civil decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de voo exclusivamente motivados por caso fortuito ou força maior. Vejamos: “A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por MOTIVO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Toffoli, José Antônio Dias, relato do ARE 1.560/RJ.)” Para a correta compreensão do tema, impõe-se esclarecer o que se considera caso fortuito ou força maior no contexto do transporte aéreo. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, § 3º, estabelece rol taxativo das hipóteses que podem ser assim qualificadas, exigindo que se trate de eventos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, absolutamente alheios à atividade empresarial do transportador. São elas: restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas pelo órgão de controle do espaço aéreo; restrições decorrentes da indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da autoridade de aviação civil ou de outro órgão da Administração Pública; bem como a decretação de pandemia ou a edição de atos governamentais que restrinjam o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias No caso concreto, a controvérsia deduzida nos autos não versa sobre atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrente de nenhuma das hipóteses taxativas de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que afasta a aderência estrita entre a demanda e o objeto do Tema nº 1.417.

(5). Superada tal questão, observa-se que a relação das partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC. Conforme acertadamente decidido na origem, problemas operacionais como alteração de malha aérea e manutenção não programada de aeronave constituem fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade econômica explorada pela companhia aérea.

(6). No mérito, verifica-se que o recurso não merece prosperar. Da análise dos autos, restou incontroverso que o voo contratado pelos Autores foi cancelado enquanto estes aguardavam na área de embarque, impondo-lhes reacomodação que gerou pernoite involuntário e chegada ao destino somente no dia posterior. A Recorrente sustenta que o evento decorreu de necessidade de manutenção não programada e tenta atribuir a esse fato natureza excludente de responsabilidade por motivo de força maior.

(7). Todavia, a relação entre as partes é tipicamente de consumo, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, tal como reconhecido na sentença. Nesse contexto, somente a comprovação de causa legalmente apta a romper o nexo de imputação, como culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou fortuito externo, seria capaz de afastar o dever de indenizar.

(8). Nesse sentido, a manutenção da aeronave e os imprevistos operacionais correlatos, longe de constituírem fortuito externo ou força maior, inserem-se no âmbito ordinário dos riscos da própria atividade econômica desempenhada pela transportadora. Trata-se de evento intrínseco à operação do transporte aéreo, diretamente ligado ao dever empresarial de organização, revisão, prevenção e gerenciamento de frota. Dessa forma, a necessidade de intervenção técnica, ainda que inesperada, não é fato estranho ao serviço, mas precisamente uma das contingências que o fornecedor deve prever, administrar e suportar sem transferir seus ônus ao consumidor.

(9). Sob essa perspectiva, a alegação defensiva não descaracteriza a falha do serviço, mas antes a confirma. Se o transporte não foi prestado no tempo e modo contratados junto aos passageiros, e se a justificativa apresentada se refere a circunstância inserida no próprio risco do empreendimento desenvolvido, resta plenamente configurado o ato ilícito e o consequente dever de reparar os danos experimentados.

(10). Ademais, a fragilidade da tese recursal é acentuada pelo fato de que a companhia aérea limita-se a invocar genericamente um problema operacional de ordem técnica, sem demonstrar de forma substancial que prestou a devida mitigação efetiva e imediata de todos os prejuízos derivados da falha aos consumidores no momento do cancelamento na área de embarque.

(11). No que concerne aos danos morais, a condenação mostra-se acertada. A situação descrita nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual. Como demostrado, os consumidores foram surpreendidos com o cancelamento quando já se encontravam na iminência de embarcar, viram-se obrigados a pernoitar em localidade diversa e sofreram expressivo atraso até a chegada ao destino final, o que culminou na ruptura e frustração de todo o planejamento pessoal e de viagem delineado.

(12). Por fim, o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de indenização por danos morais mostra-se condizente e proporcional aos fatos demonstrados no processo, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(13). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(14). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A necessidade de manutenção técnica e imprevistos operacionais de aeronave configuram fortuito interno, sendo inaptos para afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea em caso de cancelamento ou atraso de voo. Ademais, o cancelamento de voo nacional comunicado diretamente na área de embarque, que imponha aos passageiros pernoite forçado e atraso substancial com quebra de planejamento da viagem, configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)